Tribunal: TJPA
Processo: 0803388-03.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803388-03.2026.8.14.0000

PACIENTE: ADELINO REIS TAVARES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0803388-03.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: ADELINO REIS TAVARES

IMPETRANTE: Phelipe Eric Pinheiro da Silva (OAB/PA 34.918)

AUTORIDADE COATORA: Juiz(a) de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SOTERO

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de Adelino Reis Tavares, visando a revogação de sua prisão preventiva decretada no bojo de apuração da prática de dupla tentativa de homicídio qualificado.

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) a suposta fragilidade probatória ante a retratação de testemunhas; (iii) a ausência de fundamentação e contemporaneidade do decreto prisional; e (iv) a configuração de excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

O reconhecimento fotográfico que inobserva o art. 226 do CPP não gera nulidade processual quando a identificação do réu é ratificada por outros elementos probatórios, mormente porque o acusado já era conhecido previamente pelas vítimas. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto.

A suposta retratação das testemunhas em juízo demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório, o que é absolutamente inviável na via estreita e célere do Habeas Corpus. O
fumus comissi delicti
está demonstrado, destacando-se a escuta especializada de testemunha menor de idade.

A manutenção da prisão preventiva encontra-se idoneamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito (invasão a domicílio e disparos de arma de fogo calibre .40 contra adulto e criança de 11 anos) e pelo risco concreto de reiteração delitiva, haja vista o paciente responder a outra ação penal por crime da mesma espécie.

Encontrando-se a instrução criminal totalmente encerrada e o processo concluso para sentença de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, incidindo o entendimento pacificado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

O elevado grau de periculosidade social do agente torna eventuais condições pessoais favoráveis irrelevantes para concessão da liberdade e revela a absoluta insuficiência das medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do CPP.

Dispositivo:
CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM de Habeas Corpus.

Tese:
Não há nulidade no inquérito policial sem demonstração de prejuízo ao exercício de defesa. A gravidade concreta da conduta e a existência de ações penais em andamento constituem fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes:
Código de Processo Penal (CPP), arts. 226, 312, 319 e 563.

Jurisprudência citada:
Tema 1.380/STF; Súmula 52 do STJ; STJ - RHC: 192692 PI; STJ - HC: 727045 PB; STJ - HC 589.834/PR.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrada dia 11.02.2026 em favor de
Adelino Reis Tavares
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 0800489-27.2025.8.14.0013.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, incisos I, IV, VIII e IX c/c Art. 14, inciso II, todos do Código Penal), contra as vítimas Antônio Florenço Monteiro e o menor Marcelo Antônio Silva de Souza (de 11 anos de idade).

A defesa impetrou a presente ordem sustentando, em síntese, quatro teses principais:

Nulidade do reconhecimento fotográfico, alegando inobservância do art. 226 do CPP e do Tema 1380/STF, afirmando que a identificação se deu por fotos de redes sociais.

Ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação e contemporaneidade, argumentando que as vítimas teriam se retratado em juízo e que o perigo não seria mais atual.

Extrema fragilidade dos indícios de autoria, pela suposta ausência de provas materiais e retratação testemunhal.

Excesso de prazo na formação da culpa e suficiência de medidas cautelares diversas, destacando que o paciente está preso há quase um ano e possui predicados pessoais favoráveis.

O pedido liminar foi
indeferido
por este Relator em 27.02.2026, por não se vislumbrar, em cognição sumária, a manifesta ilegalidade apontada, ressaltando-se que a decisão combatida fundamentou a manutenção da custódia na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva (id 34130104).

A autoridade apontada como coatora prestou informações detalhando o iter processual. Informou que a prisão preventiva foi decretada em 27.02.2025 e cumprida em 28.03.2025. Esclareceu que a instrução processual já foi finalizada, com a realização de diversas audiências ao longo de 2025, e que os autos se encontram conclusos para sentença de pronúncia desde 24.02.2026 (id 34121307).

A 1ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se em 16.03.2026 pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, argumentando que não há constrangimento ilegal a ser sanado, estando a prisão devidamente fundamentada na periculosidade do agente e na ausência de mora processual injustificada (id 34656857).

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração nos termos do art. 654/CPP. No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

Passo à análise pormenorizada de cada uma das teses defensivas.

A ordem impetrada em favor de
Adelino Reis Tavares
aponta constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção de sua prisão preventiva. A defesa articula, em síntese, quatro teses para a revogação da custódia: a nulidade do reconhecimento fotográfico (inobservância do art. 226 do CPP); a fragilidade probatória pela retratação das testemunhas; a ausência de fundamentação e contemporaneidade do decreto prisional; e, por fim, o excesso de prazo na formação da culpa.

Adianto que a ordem deve ser
DENEGADA
. Explico.

Da higidez do reconhecimento do acusado e dos indícios de autoria (Fumus Comissi Delicti)

A defesa sustenta, com base no Tema 1.380/STF e no art. 226 do CPP, a nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial. Alega que a autoria estaria esvaziada por depender exclusivamente deste ato e pela suposta retratação das vítimas em juízo.

Entretanto, a tese de nulidade não prospera. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que eventuais irregularidades no inquérito policial não têm o condão de contaminar a ação penal subsequente.

O reconhecimento do art. 226 do CPP não gera nulidade processual quando a identificação do réu é corroborada por outros elementos de convicção e ratificada sob o crivo do contraditório. Aplica-se ao caso o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), pois a defesa não logrou demonstrar prejuízo concreto, já que a pronúncia e a cautelar não se sustentam exclusivamente em reconhecimento fotográfico.

Os elementos de informação indicam que as vítimas e testemunhas já conheciam previamente o paciente ("Malaquias") e o corréu (Antônio Cléo, vulgo "Gordo do Aurá"), por residirem em bairros próximos e possuírem histórico de desavenças, o que afasta a tese de falha na identificação por fotografias.

Ademais, a alegação de fragilidade probatória em razão de suposta retratação das testemunhas em juízo exige incursão vertical e aprofundada no acervo fático-probatório, medida que é absolutamente inviável na via estreita e célere do
Habeas Corpus
.

O
fumus comissi delicti
está sobejamente demonstrado. Conforme os autos, há elementos contundentes apontando a autoria, com destaque para a
escuta especializada da adolescente Marceli Vitória Silva de Souza (13 anos)
. A enteada da vítima relatou com riqueza de detalhes ter visto o réu Adelino entrando na residência e atirando contra seu padrasto e seu irmão, destacando o comportamento aterrador do executor, que atirava
"com um sorriso no rosto"
. Tais elementos, somados aos laudos médicos, atestam a materialidade e a autoria delitiva de forma suficiente para esta fase processual.

Da idoneidade da fundamentação prisional e contemporaneidade (Periculum Libertatis)

A defesa argui a ilegalidade da prisão sob a pecha de ausência de fundamentação idônea e falta de risco atual (contemporaneidade).

A argumentação é desmentida pela extrema gravidade concreta do delito e pelo histórico criminal do paciente. Trata-se de imputação de dupla tentativa de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas), praticada mediante invasão a domicílio, com arma de fogo calibre .40. A ousadia e a frieza do paciente resultaram em disparos que alvejaram não só um adulto, mas também
uma criança de apenas 11 anos de idade
(Marcelo Antônio Silva de Souza), que foi atingida no fêmur e sofreu comprometimento funcional. O Ministério Público bem pontua que a conduta traduz "frieza e indiferença para com a vida de qualquer pessoa".

No tocante à contemporaneidade e ao risco de reiteração delitiva, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública salta aos olhos. O juízo coator e o
Parquet
demonstram que Adelino Reis Tavares ostenta contumácia delitiva. Em consulta ao sistema processual, constata-se que o paciente responde a outra ação penal em andamento (
Processo nº 0800771-02.2024.8.14.0013
), no qual também é acusado de tentativa de homicídio por ter golpeado outra vítima com um terçado (arma branca).

A jurisprudência do STJ é pacífica ao asseverar que a existência de ações penais em andamento é fundamento idôneo para atestar a periculosidade do agente e o risco efetivo de reiteração criminosa, justificando plenamente a manutenção do decreto preventivo para acautelar o meio social.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por recorrente preso em flagrante pela prática de furto qualificado, cuja prisão foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. 2. O recorrente alega ausência dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar e sustenta a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. 3. O Tribunal de origem fundamentou que o paciente responde a outras quatro ações penais pela prática de delitos da mesma espécie, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva.5. Outra questão é saber se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas seria suficiente para acautelar os bens jurídicos tutelados. III. Razões de decidir 6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o recorrente responde a outras ações penais por crimes da mesma natureza.7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se revela suficiente para acautelar os bens jurídicos tutelados, diante do histórico de práticas delitivas do recorrente. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por revelar risco à ordem pública. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva. 2. A existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 589 .834/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020. (STJ - RHC: 192692 PI 2024/0015093-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente). 5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade. 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022)

Não há que se falar, portanto, em constrangimento ilegal por falta de motivos ou contemporaneidade.

Da inexistência de excesso de prazo e inadequação de medidas cautelares

Por fim, o impetrante alega excesso de prazo na instrução criminal, afirmando que o paciente se encontra segregado há quase um ano sem a formação da culpa.

Ao analisar as informações prestadas pelo magistrado da Vara Criminal de Capanema, constata-se que o feito tem tramitado com a celeridade possível diante de sua complexidade. A ação penal não padece de desídia ou inércia estatal. Pelo contrário, o juízo demonstrou diligência ao fracionar a instrução para garantir a oitiva de todos, realizando sucessivas audiências nas datas de 17.09.2025, 29.10.2025, 13.11.2025, 26.11.2025 e 01.12.2025.

A instrução criminal já se encontra totalmente encerrada. O Ministério Público já apresentou suas alegações finais requerendo a pronúncia dos réus, assim como a defesa já ofertou seus memoriais. Atualmente, o processo encontra-se concluso para sentença de pronúncia desde o dia 24.02.2026.

Aplica-se, destarte, o pacífico entendimento de que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (Súmula 52 do STJ). O prazo processual não é uma mera soma aritmética, sendo guiado pelo princípio da razoabilidade, perfeitamente respeitado neste caso.

Diante do elevado grau de periculosidade social do agente e da gravidade de sua conduta, eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de garantir a liberdade. Revela-se absolutamente inviável e insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), uma vez que estas não seriam capazes de neutralizar o efetivo risco que o paciente representa à sociedade e às vítimas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o irretocável parecer da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, conheço do presente
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo hígida a prisão preventiva de Adelino Reis Tavares.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026